Tribunal: TCU
Processo: 009.139/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10827/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor do ex-servidor Ari Antônio Fassbinder. Considerando que a unidade técnica identificou, como irregularidade a macular o registro, o pagamento judicial da parcela decorrente da URV (3,17%), no valor atual de R$ 0,92; Considerando que, no caso dos autos, o valor da parcela irregular é irrisório, ensejando por tal razão, a apreciação do ato pela legalidade com determinação para correção da irregularidade; Considerando que em casos de rubricas irregulares de valores irrisórios, esta Corte de Contas tem autorizado o registro da concessão e determinando a correção da rubrica irregular, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021, da 1a Câmara, e 12.704/2021, 5.209/2023 e 5.210/2023, da 2a Câmara, entre outros; Considerando que, em casos de rubricas irregulares pouco significativas, a jurisprudência do Tribunal tem se manifestado, excepcionalmente, pela legalidade do ato e o consequente registro, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato em respeito aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ari Antônio Fassbinder (XXX.836.720-XX), determinando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.139/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ari Antônio Fassbinder (XXX.836.720-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que exclua dos proventos do interessado, a parcela judicial decorrente da URV (3,17%), atualmente no valor de R$ 0,92, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018.